Tribunal: TJBA
Processo: 8021486-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021486-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO CARDOSO BACELAR

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO CARDOSO BACELAR contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos da Ação nº 8013805-93.2026.8.05.0150, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da insuficiência financeira e determinou o recolhimento das custas processuais. O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção legal de veracidade e que a decisão recorrida afastou genericamente tal presunção, sem indicar elementos concretos aptos a infirmá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a simples declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, mesmo diante da ausência de documentos comprobatórios da alegada insuficiência financeira após regular intimação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade.

4. O magistrado pode exigir a comprovação da alegada insuficiência financeira antes de indeferir o benefício, conforme autoriza o art. 99, § 2º, do CPC.

5. O agravante foi regularmente intimado para apresentar documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência financeira, incluindo declaração de imposto de renda, extratos bancários e outros documentos financeiros, permanecendo inerte.

6. A ausência de comprovação documental mínima da alegada insuficiência econômica impede o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, sobretudo quando oportunizada à parte a produção da prova necessária.

7. A relação de consumo existente entre as partes não gera presunção automática de hipossuficiência financeira para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.

8. Inexiste previsão legal para deferimento do pagamento das custas processuais ao final da demanda quando ausentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa o recolhimento do preparo recursal quando o próprio mérito do recurso versa sobre a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 77, 292, 931, 937, VIII, e 1.025; Lei nº 7.115/83.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2730200-72.2023.8.13.0000, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 27.02.2024, pub. 01.03.2024; TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0015255-22.2025.8.19.0000, Rel. Des. João Batista Damasceno, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, pub. 06.05.2025; TJ-AL, Apelação Cível nº 0715573-71.2021.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021486-79.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante LEONARDO CARDOSO BACELAR e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM11